Tribunal: TJES
Processo: 5002040-95.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002040-95.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ESPOLIO GERALDO ALVES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ART. 151, VI, DO CTN. ART. 922 DO CPC. TEMA 365 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença proferida nos autos de Execução Fiscal ajuizada em face do Espólio de Geraldo Alves, que extinguiu o processo com resolução de mérito em razão de acordo extrajudicial de parcelamento do débito tributário firmado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o parcelamento do crédito tributário, celebrado após o ajuizamento da execução fiscal, autoriza a extinção do processo ou se impõe apenas a suspensão da exigibilidade do crédito e do curso da execução até a quitação integral da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O parcelamento do crédito tributário constitui causa de suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, VI, do Código Tributário Nacional, não implicando sua extinção.

A celebração de acordo no âmbito da execução fiscal atrai a aplicação do art. 922 do Código de Processo Civil, que determina a suspensão do processo durante o prazo concedido para o cumprimento voluntário da obrigação.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, quando efetivada após o ajuizamento da execução, apenas obsta o curso do feito executivo, não possuindo o condão de extingui-lo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recurso repetitivo (Tema 365), estabelece que o parcelamento não extingue a execução fiscal, devendo o processo permanecer suspenso até a quitação integral do débito ou eventual inadimplência.

A extinção da execução antes do adimplemento integral do parcelamento viola a legislação federal aplicável e o entendimento consolidado da Corte Superior e do Tribunal de Justiça estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O parcelamento do crédito tributário celebrado após o ajuizamento da execução fiscal suspende a exigibilidade do crédito e o curso do processo, não autorizando a extinção da execução antes da quitação integral da dívida.

Celebrado acordo de parcelamento na execução fiscal, deve o processo ser suspenso nos termos do art. 922 do CPC, retomando seu curso em caso de inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, VI; CPC/2015, art. 922.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 957.509/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, recurso repetitivo (Tema 365); STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1.459.931/AL, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 16.04.2015; STJ, AgInt no REsp nº 1.432.616/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 27.06.2017; TJES, Apelação nº 24160284048, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, j. 21.11.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002040-95.2024.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADOS: ESPÓLIO DE GERALDO ALVES

JUIZ DE DIREITO: DR. ROBSON LOUREIRO FRAGA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOT
O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da Execução Fiscal movida contra o
ESPÓLIO DE GERALDO ALVES,
que

extinguiu o processo com resolução de mérito, ante o acordo de parcelamento do débito firmado extrajudicialmente entre as Partes.

Inconformado, o Município de Cachoeiro de Itapemirim interpôs apelação, sustentando, em síntese, que o parcelamento do crédito tributário não constitui causa de extinção do crédito, mas apenas de suspensão da exigibilidade, conforme previsão expressa do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. Alega que a sentença violou norma legal ao extinguir a execução antes da quitação integral do débito. Defende, ainda, que enunciados de fóruns não possuem força normativa ou efeito vinculante, não podendo se sobrepor à legislação federal. Invoca o Tema 365 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o parcelamento apenas suspende o curso da execução fiscal, a qual deve permanecer ativa até a satisfação integral do crédito ou reconhecimento de eventual inadimplência. Ao final, requer o provimento do recurso, para anular a sentença, afastando a extinção do feito e determinando a mera suspensão da execução fiscal até a quitação integral do parcelamento ou ulterior manifestação do exequente.

Pois bem.

Embora entenda a razão prática da manifestação do Juízo
a quo
, de acordo com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal, o recurso merece provimento.

Com efeito, o artigo 922, do CPC, estabelece que, na hipótese de as partes entabularem acordo acerca do objeto da lide executiva, deverá o magistrado declarar a suspensão da execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação, com a ressalva de que, uma vez descumprida a avença, o processo retomará o seu curso,
in verbis
:

“
Artigo 922, CPC/15.
Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único.
Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.”

E a jurisprudência da Corte Superior de Justiça figura no sentido de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, levada a efeito após a propositura da ação, somente obsta o curso do feito executivo, não tendo o condão de extingui-lo.

Para o STJ, “
A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 957.509/RS, Rel. Min. Luiz Fux, submetido ao regime dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), reiterou o entendimento de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, perfectibilizada após a propositura da ação, ostenta o condão
somente de obstar o curso do feito executivo, e não de extingui-lo. Logo, no caso dos autos, não há falar em extinção da execução fiscal, mas apenas na sua suspensão.
” (EDcl no AgRg no REsp n. 1.459.931/AL, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 16/4/2015, DJe de 22/4/2015.).

Destaco julgado outro do Superior Tribunal de Justiça e também desta Corte Estadual, que não destoam. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. SUSPENSÃO DO FEITO. DESCUMPRIMENTO DA AVENÇA PELO DEVEDOR. RETOMADA DA EXECUÇÃO COM BASE NO TÍTULO EXECUTIVO ORIGINÁRIO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Em se tratando de execução suspensa em razão de acordo celebrado entre as partes, nos termos do art. 792, caput, do CPC de 1973, sem que haja animus novandi, se houver descumprimento deste por parte do devedor, o feito deve ser retomado com base no título executivo originário (CPC/73, art. 792, parágrafo único),
não podendo o julgador extinguir em definitivo a execução.

2.
O acórdão proferido pelo Tribunal estadual encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte, segundo o qual é necessária a intimação do credor para que seu silêncio possa dar ensejo à presunção de quitação da dívida, autorizando a extinção do processo executivo com base no art. 794, I, do CPC de 1973.
3.
Agravo interno improvido.”(
STJ
; AgInt no REsp 1432616/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA SENTENÇA QUE HOMOLOGA O ACORDO E EXTINGUE O PROCESSO SENTENÇA PREMATURA E EXTRA PETITA ANULAÇÃO RECURSO PROVIDO
1-
No art. 922 do NCPC tem-se outro caso de convenção processual para suspensão do processo de execução, além daquele previsto no art. art. 313, II c/c § 4º do NCPC, porém com uma finalidade específica.
Convindo às partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Uma vez findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso. 2. Celebrado acordo nos autos do processo de execução, com o parcelamento do pagamento da dívida e pedido de suspensão do processo até o adimplemento integral da avença, deve o processo ser suspenso pelo tempo que as partes reputarem necessário ao cumprimento da obrigação entabulada. 3. Revela-se prematura e extra petita a sentença que homologa acordo celebrado nos autos e extingue o feito executivo sem julgamento do mérito, quando foi requerida a suspensão do processo. 4.
Recurso provido. Sentença anulada.”(
TJES
, Classe: Apelação, 24160284048, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/11/2017, Data da Publicação no Diário: 29/11/2017)

Assim, a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
do recurso
e
DOU
-
LHE

PROVIMENTO
,
para
ANULAR
a sentença, a fim de
,
diante do acordo extrajudicial firmado,

SUSPENDE
R
O
PROCESSO DE EXECUÇÃO, nos termos do artigo 922, do CPC.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.